Tribunal: TJDFT
Processo: 0713598-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0713598-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ALVES CARNEIRO AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SAMPAIO CAMPOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIAO ALVES CARNEIRO, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0030026-89.2012.8.07.0001, sobre cumprimento de sentença, suspendeu o processo após pedido de suspensão de CNH como medida executiva atípica, até julgamento do TEMA 1137 pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 152152106 dos autos originários). Em razões recursais (ID 45640384), o agravante, em síntese, alega estarem presentes os requisitos para deferimento da medida atípica, pois ainda não conseguiu a satisfação de seu direito. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, e reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 45640386 e 45640387). É o relatório. Decido. Conforme art. 932, II e 1.019, I do CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase de cognição sumária está restrita ao pedido de concessão de tutela antecipada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 139, IV do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Entretanto, conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), tais medidas só podem ser adotadas de modo subsidiário, se houverem indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, exigindo-se também fundamentação adequada às especificidades do caso concreto, sobretudo quanto à proporcionalidade e ao contraditório. Nesse sentido, precedente jurisprudencial do c. STJ (destacamos): RECURSO ESPECIAL No 1.788.950 - MT (2018/0343835-5) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : ELY ESTEVES CAPISTRANO MARTINS RECORRIDO : FERNANDO EMILIO DA SILVA BARDI RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor – à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos – a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Quanto à probabilidade do direito, a princípio não foram cumpridos os requisitos para adoção de medida executiva atípica. Até o momento não se demonstrou indícios mínimos da existência de patrimônio expropriável, ônus que caberia ao exequente. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a simples existência de decisão determinando a remessa dos autos a arquivo não é capaz de comprovar esse requisito, ao contrário do que alega a parte agravante. Também não se demonstrou qualquer motivo para que não se possa aguardar o julgamento de mérito do presente recurso, ou por qual motivo a medida deveria ser tomada imediatamente, e não após esse julgamento. Por fim, destaca-se que o STJ, no intuito de definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos, julgará o TEMA 1137. No âmbito do REsp 1955539/SP, determinou a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, ressalvando-se as questões urgentes. Nesse sentido, proposta de afetação no rito dos recursos especiais repetitivos (destacamos): ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.955.539 - SP (2021/0257511-9) RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI RECORRENTE : BANCO DAYCOVAL S/A RECORRIDO : PERFILADOS VANZIN LTDA RECORRIDO : RUTH SPACKI VANZIN RECORRIDO : TRANQUILO VANZIN PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: "Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos". Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Maria Isabel Gallotti e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Após, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final da controvérsia no TEMA 1137 do STJ, ou até que a parte interessada provoque o necessário distinguishing. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de abril de 2023